Tribunal: STF
Processo: RE 1430691
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE. 



    1. O DIREITO À SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DA UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SENDO SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA ÁREA. 



    2. RECONHECIDA A SOLIDARIEDADE COMO REGRA GERAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE. 



    3. POSSIBILIDADE DE EXIGIR DE CADA UM DOS DEVEDORES A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DA PRESTAÇÃO. 



    4. DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). 



    5. SOMENTE É OBRIGATÓRIA A COMPOSIÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NAS HIPÓTESES EM QUE A PRETENSÃO VERSAR SOBRE TRATAMENTO, PROCEDIMENTO, MATERIAL OU MEDICAMENTO NÃO INSERTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EM RAZÃO DO QUE INCUMBE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROCEDER À INCORPORAÇÃO DAQUELES, DE SORTE QUE A UNIÃO É A ÚNICA LEGITIMADA A RESPONDER QUANTO À INÉRCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE INCLUSÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. SITUAÇÃO EM QUE O MEDICAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA, GILENYA (CLORIDRATO DE FINGOLIMODE) MG, POSSUI REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E ESTÁ INCORPORADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.” (e-doc. 30; grifos acrescidos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198, todos da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que o fornecimento do medicamento pleiteado compete ao Ministério da Saúde, devendo, pois, a União ser integrada à lide (e-doc. 22).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, relativa ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234.   



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem,  inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator